Tribunal: TJMT
Processo: 0001819-70.2011.8.11.0012
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001819-70.2011.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UBIRAJARA DE MORAES - CPF: 378.320.421-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINDOLFO VILELA FARIA - CPF: 304.473.641-20 (RECORRENTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), JHONY MARTINS DE LIMA (RECORRENTE), SELSON NAGEL FERRI (RECORRENTE), LINDOLFO VILELA FARIA - CPF: 304.473.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), UBIRAJARA DE MORAES - CPF: 378.320.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY MARTINS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SELSON NAGEL FERRI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL – AMEAÇA (
ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I, II E III, DA LEI 9.605/98
) – PRESCRIÇÃO PUNITIVA REAL OU EM PERSPECTIVA INDEFERIDA – RECURSO DA DEFESA – PROCESSO SUSPENSO (ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESCRIÇÃO DA PENA
IN ABSTRATO –
NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 415 DO STJ – RECONTAGEM DO PRAZO –
RECURSO NÃO PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O período de suspensão do curso do prazo prescricional na hipótese do art. 366 do Código de Processo Penal é regulado pelo prazo de prescrição em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito.

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada
(STJ - Súmula n. 415).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001819-70.2011.8.11.0012

RECORRENTE: SELSON NAGEL FERRI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por

SELSON NAGI FERRI
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato (id. 179230732).

Em suas razões, a Defensoria Pública busca o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal em abstrato ao argumento de que “considerando o prazo decorrido entre o recebimento da denúncia e a data da decisão da suspensão, somado ao prazo transcorrido após 12 de julho de 2016 (conforme a determinação judicial expressa), verifica-se lapso superior há 8 (oito) anos de tramitação do feito até a presente data (id.179230737).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 179230740).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve integralmente a sentença, por seus próprios termos (id.179230741).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (id.180205737).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SELSON NAGEL FERRI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a Defensoria Pública, o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal em abstrato ao argumento de que:
“considerando o prazo decorrido entre o recebimento da denúncia e a data da decisão da suspensão, somado ao prazo transcorrido após 12 de julho de 2016 (conforme a determinação judicial expressa), verifica-se lapso superior há 8 (oito) anos de tramitação do feito até a presente data”. Sic.

Na hipótese, o recorrente foi denunciado, em 05 de outubro de 2011, pela prática do delito previsto no artigo 34, Parágrafo Único, incisos I, II e III da Lei Federal 9605/98 na forma do artigo 29 do Código Penal (id. 179230709, p. 02).

A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2011, e determinada a citação do recorrido para apresentar resposta à acusação (id. 179230709, p. 209).

Após diversas tentativas de citação do recorrente, o magistrado, em 12 de julho de 2013, determinou a
“suspensão da prescrição corresponde aos prazos do art. 109 do CP, considerando-se o máximo da pena privativa de liberdade imposta abstratamente, sendo assim, fixo como data em que a prescrição voltará a correr o dia 12 de julho (três) anos contados da presente data”
(
Sic
, id. 179230709, p. 312).

Assim, a Defensoria Pública, requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal em abstrato tendo como interrupção da suspensão do prazo prescricional 16 de novembro de 2011.

Cabe salientar que não havendo trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prescrição é regulada pela pena em abstrato, ou seja, pelo máximo da pena prevista no tipo penal.

Neste prisma, o recorrido foi denunciado pelo crime previsto no artigo 34, Parágrafo Único, incisos I, II e III da Lei Federal 9605/98 na forma do artigo 29 do Código Penal, cuja pena máxima cominada é de 03 (três) anos. Nessa hipótese, consoante o art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional será de 08 (oito) anos.

Com efeito, o prazo de suspensão do processo também será de 08 (oito) anos, uma vez que a suspensão do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, é regulada pelo tempo de prescrição em razão da pena máxima abstratamente cominada ao delito, segundo disposição da Súmula n. 415 do STJ, vejamos:

“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.
(STJ - Súmula n. 415, Terceira Seção, julgado em 09/12/2009. DJe 16/12/2009).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o erro material
“pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que se ofenda a coisa julgada"
(AgRg no REsp n. 749.019/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 10/5/2010)

In casu
, ao analisar a decisão que suspendeu o prazo prescricional, verifiquei que restou patente o erro material, vez que fundamentou corretamente a decisão, contudo consignou data diversa em sua conclusão, ao apontar o término da suspensão em 03 (três) anos e não em 08 (oito) anos, conforme preleciona o artigo 109, IV, do Código Penal, já que a pena máxima cominada para o delito previsto no artigo 34, Parágrafo Único, incisos I, II e III da Lei Federal 9605/98 é de 03 (três) anos de reclusão.

Assim, considerando que o processo foi suspenso em 12 de julho de 2013, o prazo prescricional somente voltou a correr em 12 de julho de 2021.

Desse modo, se entre a data do recebimento da denúncia, em 16 de novembro de 2011, até a data da decisão que suspendeu o processo em 12 de julho de 2013, e, posteriormente, entre a data em que o processo foi retomado, em 12 de julho de 2021, até a data da decisão que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade do acusado, 22 de maio de 2023, não transcorreu o prazo de 08 (oito) anos, consoante ao disposto no art. 109, IV, do Código Penal, não há falar-se em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIAS DE FATO – ART. 21 DA LCP – RÉ CITADA POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 109, DO CP – SUSPENSÃO REGULADA PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA AO DELITO – SÚMULA 415 DO STJ – DECISÃO REFORMADA. – A suspensão do processo, na forma do art. 366 do CPP, não tem o condão de paralisar indefinidamente o prazo prescricional, sob pena de ser criar figura típica imprescritível, não prevista em sede constitucional. Lado outro, o período de suspensão do prazo prescricional é determinado pelo máximo da pena cominada – S. 415, do STJ.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 1043914006366001 Muriaé, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Criminais / 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2020).”

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto, determinando, por consequência o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023